Tribunal: TJES
Processo: 0013797-55.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013797-55.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: LAURENY ROSANGELA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado, examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...]
Sustenta o recorrente não terem sido apreciadas com exatidão as questões de fato salientadas, pontuando que
a
apelad
a

não é inválida desde o início da vida, uma vez que trabalhou como industriária até se aposentar por invalidez.
Alega,
ainda
, inexistência de dependência econômica.

Segundo se depreende, a apelada, contando atualmente 63 anos, sofre de esquizofrenia (CID F20.0), quadro psicótico de evolução crônica, hipertensão e alterações degenerativas que comprometem o joelho, fazendo uso de diversos medicamentos e necessitando se submeter a consultas médicas periódicas. Assevera ter vivido na dependência do genitor, segurado falecido e, que as enfermidades são de origem genética, tendo a invalidez ocorrido antes do óbito.

Pois bem. Consagra o artigo 7º da Lei Estadual nº 4.006/87 que o filho inválido do instituidor do benefício é presumidamente dependente, dispensada a prova de dependência econômica:

Art. 7º – Consideram-se dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

§ 1º – Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou do marido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos; (Nova redação dada pela Lei n° 4311/1989)

Trata-se de presunção legal relativa, que pode ser infirmada a partir de elementos de prova em sentido contrário, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado a partir da legislação federal, que erige idêntica presunção:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO POR MORTE DEIXADA POR OUTRO GENITOR. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 -
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário. Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 985.716/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 28/02/2018)

Dessa forma, em face da presunção legal de dependência,
exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do
instituidor
, na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PENSÃO. CONCESSÃO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se tratando de dependente maior inválido, "basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado"
(REsp 1.776.399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012). [...] (AgInt no REsp 1612143/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 16/10/2019)

Na espécie, o laudo de fl. 53, subscrito por médica psiquiatra inscrita no CRM-ES sob o nº 2.347 assenta que a origem da doença que acomete a recorrida é genética, com sintomas evidentes iniciais a partir de 1986, com registro de internação em clínica psiquiátrica em 01.10.1987. Além disso, o documento de fl. 153, expedido pelo INSS, comprova que fora aposentada por invalidez em 01.12.1994.

Com efeito, restara devidamente configurada a invalidez antes do óbito do genitor – ocorrido em 21.03.2014.

Soma-se a isso, o fato de os comprovantes de residência acostados pela recorrida indicarem o mesmo endereço do genitor em vida, caracterizando prova de que residiam juntos.

Conquanto não se desconheça a aposentadoria da recorrida pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual ao IPAJM, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ e desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, DECORRENTE DO VÍNCULO URBANO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO, E APOSENTADORIA RURAL. POSSIBILIDADE. EXEGESE DA LC 16/73.
1. É possível a cumulação de aposentadoria rural por idade e de pensão por morte de trabalhador urbano, dada a gênese diversa de tais institutos, pois a aposentadoria se traduz em prestação garantida ao próprio segurado, enquanto a pensão se constitui em prestação destinada aos dependentes do instituidor.

Precedentes. 2. A vedação legal à concomitante percepção de benefícios previdenciários rurais (assim prevista no § 2º do art. 6º da LC 16/73) não pode ser estendida à cumulação de benefícios de natureza rural e urbana, que é a hipótese versada nos presentes autos. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1392400/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA (INSS) E BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos (REsp 1440855/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 14-04-2014).
2. - O art. 8º, inc. I, da Lei do Município de Cachoeiro de Itapemirim n. 5.724/2005, estabelece que são beneficiários do RPPS, na condição de dependente do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido, sendo a dependência econômica presumida nestes casos por força do parágrafo primeiro do citado artigo. 3. - Os elementos de prova do processo demonstram que o requerente era dependente econômico de seu genitor quando do seu falecimento. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 011100213807, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

Dessarte,
não se desnatura
a

presunção
de

dependência econômica pelo recebimento de aposentadoria por
invalidez
, admitida a cumulação dos proventos, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RGPS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...] III – Ademais,
é firme o entendimento no âmbito do Tribunal da Cidadania quanto à possibilidade de cumulação da referida pensão com a aposentadoria sob o RGPS
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.806.741/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2019. [...] (AgInt no REsp 1904198/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021)

Ademais, quanto a suposto patrimônio da apelada, extrai-se da certidão de óbito do ex-segurado (fl. 29), a existência de 07 descendentes e somente 01 bem deixado como herança, consistente em casa de 147,07 m2, situada em bairro periférico (fls. 183 a 186), o que afasta a alegação da autarquia previdenciária de presunção de capacidade financeira.

Por conseguinte, os argumentos trazidos pelo apelante não são capazes de infirmar a fundamentação tecida na sentença,
que se harmoniza com o

entendimento firmado por este órgão fracionário
.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL REJEITADAS. PENSÃO POR MORTE. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO A FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Diante da prerrogativa conferida à Fazenda Pública de intimação pessoal mediante recebimento da integralidade dos autos, a mera petição dirigida ao juízo não configura ciência inequívoca sobre o conteúdo da demanda. 2) Quando for possível aferir a tempestividade do recurso por outros meios dispensa-se a juntada de certidão de intimação. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada. 3) Antes de ser intimado para sanar o vício, a parte adunou cópia integral da decisão agravada, cumprindo, assim, a exigência legal. Preliminar de nulidade rejeitada.
4) A análise do art. 7º da Lei nº 4.006/87, vigente ao tempo do óbito do genitor do agravado, evidencia a necessidade de comprovação e justificação da dependência econômica do filho maior solteiro para concessão da pensão por morte, exceto em caso de invalidez. 5) Segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, para a concessão de pensão por morte a filho inválido, é imprescindível apenas a demonstração de que a incapacidade tenha sido anterior ao óbito. 6) Comprovada a invalidez do segurado subsistente em tempo anterior ao falecimento do genitor, presume-se a dependência econômica e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos para concessão da pensão na forma do art. 7º da Lei nº 4.006/87. 7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos. 8) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciou a questão:

[...] Assim, mostra-se irrelevante o fato de a invalidez ter sido antes ou após a maioridade do postulante, uma vez que,
nos termos do artigo 16, inciso III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente
.

[...]
no caso em exame, restou comprovado que a apelada possui doença incapacitante, possuindo inúmeros gastos com tratamento, medicamentos, consultas médicas, entre outros, razão pela qual o benefício de aposentadoria por invalidez percebido pela agravada nem de longe é suficiente para custear referidas despesas, uma vez que “sempre dependeu da ajuda financeira de sua família, principalmente de seu genitor, para conseguir pagar suas despesas ordinárias e realizar tratamento médico” (fl. 328)
.

Conclui-se, então, de toda a prova documental juntada aos autos que a doença da apelada preexistia à morte de seu pai, de quem era dependente
. (Id. 5997549 –
g.n.
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
de apelação
e
a ele
nego provimento,
m
ajor
ando

os honorários advocatícios sucumbenciais
em 3%, na forma do inciso I do § 2º e § 11 do art. 85 do CPC
.
[...]

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)